Tribunal: TJPA
Processo: 0820313-20.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820313-20.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AFONSO DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDOR MILITAR. APOSENTADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE
2 LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. AFASTADA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (
LEI N.º 5.251/15, DECRETO N.º 2.397/94, LEI N.º 5.810/1994 e
ARE: 721001 RJ, REPECURSSÃO GERAL)
. PRECEDENTES.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Magistrado de origem julgou procedente a Ação de Cobrança, condenando o Ente Estadual ao pagamento de
2 licenças-prêmio não usufruídas pelo Apelado (01.08.1992 a 01.08.2002 e de 01.08.2002 a 01.08.2012).

2. Preliminar de ilegitimidade passiva
. O pedido do Apelado refere-se
à momento anterior a aposentadoria, quando mantinha vínculo funcional ativo com a Polícia Militar do Estado do Pará. Inexistência de solicitação de parcelas
decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadori
a.
Preliminar rejeitada.

3. Prejudicial de prescrição quinquenal
. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Ação ajuizada dentro do prazo de cinco anos.
Prejudicial rejeitada.

4. Mérito
. Arguição de ausência de Direito a conversão de licença-prêmio em pecúnia. O cotejo probatório demonstra que, no momento de concessão da aposentadoria, o Apelado continha 2 licenças-prêmio não usufruídas.

3. É devido ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração (
Lei n.º 5.251/15, Decreto n.º 2.397/94, Lei n.º 5.810/1994 e
ARE: 721001 RJ, Repercussão Geral)
. Necessidade de manutenção da sentença.
Precedentes.

4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida e, sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, MANTENDO INALTERADA a sentença em sede de Remessa Necessária, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 à 24 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária e Apelação Cível
(processo nº
0820313-20.2021.8.14.0301
- PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
AFONSO DOS SANTOS SOUZA, e
m razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento ao Autor da quantia correspondente aos dois decênios de licenças especiais não gozadas e nem computadas para fins de aposentadoria, correspondentes aos períodos descritos nos documentos acostados à inicial, quais sejam: de 01.08.1992 a 01.08.2002; e de 01.08.2002 a 01.08.2012, com base de cálculo na última remuneração do requerente quando em atividade, mas retirando-se exclusivamente do cálculo das licenças-especiais as parcelas de natureza indenizatória como auxílio-alimentação, auxílio-moradia e gratificação de localidade especial,
tudo nos termos da fundamentação retro, cujo valor total da condenação será
acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária e da seguinte forma:

a)
Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001
1
, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)
Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.
Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. (grifo nosso).

Em suas razões, o Ente Estadual
suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a transferência do Apelado para a inatividade ocasionou a competência exclusiva do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia com personalidade jurídica própria, para efetuar os pagamentos decorrentes da aposentadoria.

Em prejudicial de mérito, defende a prescrição quinquenal para o ajuizamento da Ação, em observância ao Decreto nº 20.910/32 e o Decreto-Lei n.º 4.597/42.

No mérito, alega a impossibilidade de conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia, uma vez que não existe previsão legal neste sentido e, segundo os artigos 37, inciso X, 39, § 1º, 42, §1º e 142, inciso X, da CF/88, a remuneração dos servidores civis e militares somente pode ser alterada por lei.

Defende a impossibilidade de aplicação dos artigos 98 e 99, inciso I, do RJU ao caso, por força do Decreto n. 2.397/94, uma vez que o referido Decreto ao estender direitos de servidores civis a militares extrapolou o limite imposto pelos dispositivos constitucionais (artigo 84, inciso VI da CF/88 e artigo 135, inciso VII, da Constituição Estadual).

Assegura ainda, que nunca houve negativa da licença por parte do comando da Polícia Militar, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito, tampouco, aplicação da repercussão geral (ARE n. 721.001/RJ). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação Cível passando a apreciá-las.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Ente Estadual sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, vez que a aposentadoria do Apelado atrai a competência do IGEPREV.

Os pedidos contidos na inicial referem-se à momento anterior a aposentadoria, no qual o apelado mantinha vínculo funcional ativo com a Polícia Militar do Estado do Pará, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria, logo, não há qualquer responsabilidade do IGEPREV neste sentido, conforme bem observado em sentença:

(...)
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do ente estatal, vejo que não merece amparo, eis que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria
. Isto posto, não há que se falar em legitimidade passiva, pelo que deve permanecer apenas o Estado do Pará no polo passivo desta lide. (grifo nosso).

Destacam-se precedentes desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS. MILITAR. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. MÉRITO. LEI N.º 5.251 DE 1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. PERTINÊNCIAS DA LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria
. 2. Considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

(TJPA, 9254197, 9254197, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-06). (grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO COLEGIADA QUE EXCLUIU O ESTADO DO PARÁ DA LIDE. NECESSIDADE DE REFORMA. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS RESPEITADO O QUINDÍDIO LEGAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES QUE AINDA ENCONTRAVA-SE EM ATIVIDADE NO PERÍODO DE 22/03/2002 À DEZEMBRO/2004. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ ACOLHIDA EM PARTE. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO IGEPREV. AÇÃO PROPOSTA EM SEDE DE 1º GRAU APENAS CONTRA O ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE DE INGRESSO COM UMA NOVA AÇÃO AUTÔNOMA EM DESFAVOR DA ENTIDADE PÚBLICA COMPETENTE (IGEPREV). PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ APENAS EM RELAÇÃO À AUTORA HERINIDES MEIRA REATEGUI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO OU DE CONFIANÇA PELO PERÍODO DE 10 ANOS ANTERIORES À 23/01/2003, CONFORME EXIGÊNCIA DO ART. 130, §1º DA LEI 5.810/94. INDÍCIOS DE OPÇÃO PELO RECEBIMENTO DE 80% DO VENCIMENTO DO CARGO EM COMISSÃO PREVISTO NO ART. 8º, DA LEI Nº 5.020/82. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES PARA ACOLHER EM PARTE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, REJEITAR A PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO IGEPREV E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM RELAÇÃO À AUTORA HERENIDES MEIRA REATEGUI, JULGANDO IMPROCEDENTE O SEU PLEITO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS REFERENTE AO PERÍODO QUE SE ENCONTRAVA EM ATIVIDADE LABORAL. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
Analisando as razões ventiladas nos embargos, entendo que os argumentos apresentados pelo IGEPREV devem ser acolhidos, na medida em que, de fato, se observa que a autora/ora embargada Herinides Meira Reategui se aposentou em 03 de janeiro de 2005, conforme documento à fl. 152 e que a sentença exarada reconheceu o direito dos embargados relativo ao pagamento das diferenças salariais pretéritas respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação, ocorrida em 22/03/2007. Desse modo, tem-se que as diferenças das parcelas reclamadas do período compreendido entre 22/03/2002 a dezembro/2004 em relação a Herinides Meira Reategui deveriam ser custeadas pelos Estado do Pará, haja vista que durante o interstício mencionado, a embargada se encontrava em atividade
.

Por esse motivo, as razões dos embargos devem ser acolhidas para admitir a ilegitimidade parcial do Estado do Pará, mantendo-o na lide em razão deste Ente responder pelo conjecturado direito da autora Herinides Meira Reategui no período de 22/03/2002 à dezembro/2004. Rejeito, consequentemente, essa preliminar de ilegitimidade passiva do Estado em parte (...).

(TJPA, 2018.02551677-74, 192.869, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-06-26). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. MILITAR APOSENTADO. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV AO PERÍODO ANTERIOR À INATIVIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. PRESCRIÇÃO. CARÁTER CONTRIBUTIVO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE O ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL.
I - Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV em relação ao período retroativo, quando o militar ainda estava em atividade. Acolhimento
. II - Militar que laborou no interior do Estado, após foi transferido para Capital e retornou para o interior, caracterizando nova situação jurídica, o que renovou seu direito de pleitear a incorporação do adicional de interiorização no momento da sua ida para a inatividade. Inocorrência de prescrição no caso em tela. III - O Militar cumpre todos os requisitos legais para a incorporação do adicional de interiorização, não havendo possibilidade de negar o direito à uma parcela expressamente incorporável utilizando-se do princípio contributivo, posto que o Estado deveria ter pago automaticamente no momento da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior. IV - O adicional de interiorização e a gratificação de localidade especial possuem fatos geradores diferentes, portanto, podem ser cumulados. V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA, 2016.04643545-80, 167.980, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-17, Publicado em 2016-11-24). (grifo nosso).

Assim,
rejeito

a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Estado do Pará requer a incidência da prescrição quinquenal, em observância ao Decreto nº 20.910/32, uma vez que o apelado já poderia ter postulado a conversão de licença-prêmio em pecúnia antes mesmo da aposentadoria.

Como cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o prazo prescricional para requerer em juízo a conversão de licença-prêmio em pecúnia é de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a data da aposentadoria do servidor. Senão vejamos os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO. DATA DA APOSENTADORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Esta Corte tem o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes
. 3. Hipótese em que a revisão do julgado depende de reexame dos elementos de convicção postos no processo, em especial da data de aposentadoria do servidor, dado que não consta no acórdão recorrido nem na sentença de primeiro grau. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1686426/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 06/05/2021). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO AQUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NOARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJede 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.
3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes MaiaFilho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.
4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falarem ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos
. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1254456 PE 2011/0114826-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2012). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado por esta Egrégia Corte Estadual:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO DE A SERVIDORA NÃO USUFRUÍA DA VANTAGEM POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de 4 meses de licença prêmio não usufruída pela apelada. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando prescrição do fundo de direito e ilegalidade da conversão.
2. Da prejudicial de prescrição quinquenal. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Requerimento Administrativo sem resposta. Causa de suspensão do prazo prescricional. Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada
. 3. Mérito. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço. 4. Apelação conhecida e não provida.

(8303270, 8303270, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2022-02-25). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO APOSENTADORIA.

1- Não há que se falar em prescrição no caso em comento, pois, o início da contagem do prazo prescricional se dá a partir do ato de aposentadoria, ocorrida para o autor, ora apelado em 11/07/2019 (Portaria nº 1206, de 19 de junho de 2019), ressaltando que a ação foi distribuída em 21/08/2019. 2- Analisando os autos, entendo que é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 3- Dessa forma, servidor que se aposentou e não usufruiu das licenças-prêmio que tinha direito, tem o direito de ver convertida em pecúnia. 4- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

(TJPA, 6857775, 6857775, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-11-01). (Grifo nosso).

Deste modo, considerando que o apelado foi aposentado em 01.09.2017 (
Num. 10260763 - P
á
g. 1
) e a ação ajuizada em 18/03/2021, resta clara a inocorrência da prescrição, conforme observado em sentença:

(...) Em relação à prejudicial de mérito da prescrição e da decadência, também não merecem ser acolhidas, haja vista que
o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, segundo entendimento deste juízo, é a data em que o Autor passou para a reserva remunerada, qual seja, em 2017. E entre àquela data e o ajuizamento desta ação, em 2021, não decorreram mais de cinco anos, não havendo que se falar, por conseguinte, em prescrição e em decadência
. (grifo nosso).

Assim,
rejeito

a prejudicial de prescrição quinquenal.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o apelado tem direito ao recebimento da licença prêmio não usufruída.

Segundo o Estado do Pará é indevida a conversão em pecúnia por ausência de previsão legal.

O cotejo probatório demonstra que o Apelado, no momento de concessão da aposentadoria, continha 2 licenças-prêmio não usufruídas (01.08.1992 a 01.08.2002 e de 01.08.2002 a 01.08.2012).

O direito à licença especial aos militares está previsto no Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará (Lei n.º 5.251/85), conforme os artigos abaixo transcritos:

Art. 70 – Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao Policial-Militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

§1º A licença pode ser:

a) Especial;

(...)

Art. 71 – Licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao Policial-Militar que a requerer sem que implique em qualquer restrição para sua carreira.

§1º A licença especial tem a duração de 06 (seis) meses a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 02 (dois) ou 03 (três) meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente.

§2º O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço.

§3º Os períodos de licença especial não gozados pelo Policial-Militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade e nesta situação para todos os efeitos legais.

§4º A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como, não anula o direito àquelas licenças.

Outrossim, conforme destacado em sentença, o Decreto n.º 2.397/1994, estendeu aos servidores públicos militares as pertinências da Lei n.º 5.810/1994 (legislação dos servidores civis - RJU), cuja licença-prêmio tem previsão nos artigos 98 e 99, inciso II, os quais dispõem:

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99. A licença será:

(...)

II-
convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria
ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. Parágrafo único. Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença. (Grifo nosso).

Portanto, além da previsão legal acerca do direito ao recebimento da licença-prêmio, a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de ser devido ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Neste sentido colaciono repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3.
Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte
.

(STF - ARE: 721001 RJ 0289104-31.2011.8.19.0001, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2013). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.
2. Muito embora o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1497458 PE 2019/0127062-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019).

A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal se alinha ao entendimento adotado pela Colenda Corte. Para ilustrar, confira-se os julgados:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. MILITAR
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. DECADÊNCIA AO DIREITO. INCABIVÉL. MÉRITO. LICENÇAS NÃO GOZADAS.
CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LEI N.º 5.251/1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de valores correspondentes aos períodos de licença-especial não gozada, correspondentes a dois decênios, respectivamente, de 2/4/1999 a 2/4/2009, e de 2/4/2009 a 2/4/2019, o que resulta em 12 meses de licença especial não usufruídos pelo apelado. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando sua ilegitimidade passiva, decadência e ilegalidade da conversão.

2. No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria. 3. Quanto a decadência, verifica-se que além de inexistir prazo para usufruir do benefício, o STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem do prazo relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público, o que fora devidamente observado. 4. Prejudiciais de mérito rejeitadas.
5. No mérito, entende-se que a jurisprudência pacífica do STJ indica que ao servidor público aposentado é garantida a conversão em pecúnia da licença-prêmio que fora não gozada e nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 6. Não é devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença em Remessa necessária mantida.

(TJPA, processo n.º 0830889-09.2020.8.14.0301 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 08 de fevereiro de 2023). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONVERSÃO DE LICENÇA NÃO GOZADA EM PECÚNIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AOS PRECEDENTES VINCULANTES SOBRE AS MATÉRIAS DISCUSTIDAS NOS AUTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA APOSENTADORIA (TEMA 516/STJ - RESP 1.254.456). APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (TEMA 553 STJ - RESP 1.251.993). MÉRITO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA DO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (TEMA 635/STF - RE 721.001/ RG/RJ). PREENCHIDO O TEMPO MÍNIMO LEGAL PARA CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, II DO RJU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará afastada, uma vez que, embora o autor esteja inativo, pleiteia a indenização por licença que deveria ter sido usufruída quando na atividade, não se tratando de parcela decorrente de benefício previdenciário, afastando-se, assim, arguição de legitimidade do IGEPREV. Precedentes. 2 – Quanto ao termo inicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Decisão em sintonia com a tese fixada no julgamento do Tema 516 do STJ (RESP 1254456). Ademais, aplicável ao caso a tese fixada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento da Tema 553 de que: “Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002". (REsp 1251993). Prejudicial rejeitada.
3 - MÉRITO. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.
4 - Aplicação ao caso da tese fixada no julgamento do Tema 635 pelo STF (ARE nº 721001/RG/RJ), no qual reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. 5 – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJPA, processo n.º 0810294-52.2021.8.14.0301 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 28 de dezembro de 2022). (grifo nosso).

Portanto, não merece reparos a condenação do Estado do Pará ao pagamento das licenças-prêmio não usufruídas pelo apelado, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, conforme destacado em sentença e no ilustre parecer ministerial, senão vejamos:

SENTENÇA (...)
A jurisprudência do STJ e também deste TJE/PA pacificaram o entendimento acerca da possibilidade de conversão da Licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública e na responsabilidade objetiva do ente público, sendo despicienda sua previsão legal
. (...) De outro lado, o Decreto n.º 2.397/1994, estendeu aos servidores públicos militares as pertinências da Lei n.º 5.810/1994, incluindo o que concerne à possibilidade das licenças-prêmios não gozadas serem convertidas em pecúnia. Veja-se: (...)
Assim, com base na legislação e na jurisprudência vigentes, e analisando-se as provas dos autos, verifica-se fazer jus o Autor à percepção em pecúnia de licença especial não gozada quando em atividade
. (...). (grifo nosso).

PARECER (...)
A jurisprudência do STJ e este TJE/PA possui entendimento acerca da possibilidade de conversão da Licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública e na responsabilidade objetiva do ente público, sendo despicienda sua previsão legal
(...) Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradora de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais, na condição de fiscal da ordem jurídica, PRONUNCIA-SE preliminarmente pelo CONHECIMENTO e no mérito, pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL do Estado do Pará, conforme acima demonstrado, devendo ser mantida in totum a sentença do Juízo de 1º grau, por seus próprios fundamentos, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o Parquet. (grifo nosso).

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/08/2023